Tribunal: TJPA
Processo: 0000996-11.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000996-11.2015.8.14.0065

APELANTE: ANANIAS PEREIRA BASTOS

APELADO: MARIA DAS DORES PEREIRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUITIVOS DO DIREITO DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 373, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem, que declarou a nulidade da decisão nos Processos Administrativos números 39/12 e 40/12 da Prefeitura de Xinguara, invalidando a titulação ao requerido dos bens descritos na exordial.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
a existência de vasta prova documental nos autos, atestando que todo o procedimento administrativo para regularização dos lotes solicitado pela Prefeitura, foi realizado de maneira ímpar, não havendo do que se falar acerca de fraude, sendo que a documentação foi arduamente verificada e aprovada pelo ente público.

3. Compulsando os autos, verifica-se que restou provado pelo arcabouço de documentos acostados, ser a autora possuidora de 2 (dois) imóveis, ambos localizados, atualmente, segundo registro da prefeitura, na Rua 16, QD 24, lote 1 e 2, Itamarati II, referidos lotes estão na posse da requerida desde 1993, quando seu companheiro, José Ribamar da Conceição, comprou do antigo proprietário, Laudomiro M. Pacheco, juntando a última fatura de energia em do antigo possuidor, bem como em nome de seu companheiro, correspondente aos anos 1994 e 1999 (ID 11040484 - Pág. 16 17), o que corrobora com as alegações trazidas na inicial pela parte autora.

4. Destarte, percebe-se que no caso em exame,
contrariamente ao alegado pelo ora recorrente, o Juízo de origem, ao proferir a sentença ora vergastada fundamentada com base em toda instrução processual, observando as provas documentais e testemunhais que corroboram a tese da autora/apelada.

5. Desse modo, vislumbro que a parte requerida, ora apelante não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que não produziu prova apta a demonstrar a efetiva legalidade do Processo Administrativo para aquisição dos bens, objeto do litígio.

6.
Recurso
CONHECIDO
e
IM
PROVIDO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

ANANIAS PEREIRA BASTOS

e como apelada
MARIA DAS DORES PEREIRA BASTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000996-11.2015.8.14.0065

APELANTE:

ANANIAS PEREIRA BASTOS

APELADA:

MARIA DAS DORES PEREIRA BASTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ANANIAS PEREIRA BASTOS
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada contra si por
MARIA DAS DORES PEREIRA BASTOS
, julgou procedente a pretensão exordial, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
11040484
), narrou a autor/apelada que no final do ano de 1993, juntamente como o seu companheiro, José Ribamar da Conceição, adquiriram de Laudemiro Pacheco, 2 (dois) lotes localizados, a época, na Rua 15, Itamaraty II, Xinguara, conforme último talão de energia em anexo.

Disse que, entre os anos de 2002 a 2004, cedeu ao requerido, seu irmão um espaço em seu lote para construção de um pequeno quarto para abriga-lo quando estivesse na comarca, uma vez que este trabalhava como capataz em fazendas.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento da tutela de urgência para indisponibilizar em cartório o imóvel registrado sobre a matrícula nº 11.038-L2BE em nome do requerido e, no mérito, a procedência da demanda, com a declaração de nulidade dos títulos de número 5.108 e 5.109, expedidos em 13 de abril de 1012 pela Prefeitura de Xinguara.

Juntou o exequente, documentos para subsidiar seu pleito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 10809920), que julgou totalmente improcedente a demanda, ante a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço realizado pela requerida, bem como falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia pela ré.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID
11040491
),

que julgou procedente a demanda originária para declarar a nulidade da decisão nos Processos Administrativos números 39/12 e 40/12 da Prefeitura de Xinguara, invalidando a titulação ao requerido dos bens descritos na exordial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, com termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o requerido
ANANIAS PEREIRA BASTOS
interpôs Recurso de Apelação (ID
11040507
), alegando ser
pessoa humilde que passou grande parte de sua vida trabalhando na roça, adquiriu dois lotes no ano de 1997, no qual estão localizados na Rua 13, Setor Itamaraty, II, na cidade de Xinguara-PA, conforme comprovado em contrato de compra e venda acostado nos autos.

Aduz a existência de vasta prova documental nos autos, atestando que todo o procedimento administrativo para regularização dos lotes solicitado pela Prefeitura, foi realizado de maneira ímpar, não havendo do que se falar acerca de fraude, sendo que a documentação foi arduamente verificada e aprovada pelo ente público.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso em análise, para que reformada a sentença objurgada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial pela parte autora, ora apelada.

Em sede de contrarrazões (ID
11040511), pugna a ora apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar (ID
11424116), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 12133329).

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem, que declarou a nulidade da decisão nos Processos Administrativos números 39/12 e 40/12 da Prefeitura de Xinguara, invalidando a titulação ao requerido dos bens descritos na exordial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
a existência de vasta prova documental nos autos, atestando que todo o procedimento administrativo para regularização dos lotes solicitado pela Prefeitura, foi realizado de maneira ímpar, não havendo do que se falar acerca de fraude, sendo que a documentação foi arduamente verificada e aprovada pelo ente público.

Em análise dos autos, observa-se alegar o ora recorrente,
ser
pessoa humilde que passou grande parte de sua vida trabalhando na roça, adquiriu dois lotes no ano de 1997, no qual estão localizados na Rua 13, Setor Itamaraty, II, na cidade de Xinguara-PA, conforme comprovado em contrato de compra e venda acostado nos autos.

Por outro lado, afirmou
a autor/apelada que no final do ano de 1993, juntamente como o seu companheiro, José Ribamar da Conceição, adquiriram de Laudemiro Pacheco, 2 (dois) lotes localizados, a época, na Rua 15, Itamaraty II, Xinguara, conforme último talão de energia em anexo e, que, entre os anos de 2002 a 2004, cedeu ao requerido, seu irmão um espaço em seu lote para construção de um pequeno quarto para abriga-lo quando estivesse na comarca, uma vez que este trabalhava como capataz em fazendas, tendo este, posteriormente se apropriado dos lotes.

Compulsando os autos, verifica-se que restou provado pelo arcabouço de documentos acostados, ser a autora possuidora de 2 (dois) imóveis, ambos localizados, atualmente, segundo registro da prefeitura, na Rua 16, QD 24, lote 1 e 2, Itamarati II, referidos lotes estão na posse da requerida desde 1993, quando seu companheiro, José Ribamar da Conceição, comprou do antigo proprietário, Laudomiro M. Pacheco, juntando a última fatura de energia em do antigo possuidor, bem como em nome de seu companheiro, correspondente aos anos 1994 e 1999 (ID 11040484 - Pág. 16 17), o que corrobora com as alegações trazidas na inicial pela parte autora.

Ademais, o apelante não aponta prova testemunhal, documental ou qualquer outra prova constante nos autos que fundamente a alegação de regularidade do processo administrativo anulado pela sentença vergastada.

Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na decisão dos Processos Administrativos que consignou a propriedade dos bens ao requerido/apelante, recai a este demandado o múnus de comprovar a legitimidade do procedimento, por conseguinte os fatos impeditivos do direito da autora, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Destarte, percebe-se que no caso em exame,
contrariamente ao alegado pelo ora recorrente, o Juízo de origem, ao proferir a sentença ora vergastada fundamentada com base em toda instrução processual, observando as provas documentais e testemunhais que corroboram a tese da autora/apelada.

Desse modo, vislumbro que a parte requerida, ora apelante não se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que não produziu prova apta a demonstrar a efetiva legalidade do Processo Administrativo para aquisição dos bens, objeto do litígio.

Acerca da matéria, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE AD USUCAPIONEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE POSSE
MANSA E PACÍFICA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Na ação de usucapião compete ao autor provar sua posse, mansa, pacífica, ininterrupta e com o ânimo de dono pelo tempo exigido legalmente, sob pena de não lhe ser declarado o domínio pretendido. Importante destacar que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado - Constatando-se que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC e, na medida em que não demonstrou que exercia a posse com "animus domini", a improcedência do pedido se impõe
.

(TJ-MG - AC: 10079020392068001 Contagem, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, entendo que as provas colacionadas não foram favoráveis, de forma suficiente, à pretensão contida na peça recursal, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ada Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/05/2023